Tribunal: TJDFT
Processo: 0733470-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PROCESSO DE EXECUÇÃO. PENHORA DE BEM IMÓVEL. INTIMAÇÃO DO CÔNJUGE. NULIDADE. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a alegada nulidade da penhora decretada em razão da ausência de prévia intimação do cônjuge do devedor.
2. Na hipótese em que o agravo interno se impõe contra a própria pretensão do agravo de instrumento e, estando o presente processo apto a ser julgado, em observância ao princípio da economia processual e da razoável duração do processo, deve o mérito do agravo, desde logo, ser submetido a julgamento.
3. O procedimento da penhora prevê a necessidade de intimação do cônjuge do devedor em caso de penhora de bem imóvel ou direito real sobre bem imóvel, ressalvada a hipótese de casamento em regime de separação absoluta de bens, nos termos da regra prevista no art. 842 do CPC.
4. Na hipótese em que o bem é indivisível, como no caso dos imóveis, em regra, o cônjuge do devedor deve ter assegurada a preferência na arrematação do bem ou sua qde sua fração, em relação ao valor total da respectiva avaliação, de acordo com a regra prevista no art. 843 do CPC.
5. A nulidade dos atos processuais somente deve ser declarada se houver a efetiva constatação de prejuízo, em homenagem à parêmia pas de nullité sans grief.
6. No caso em exame, ao tempo da interposição do recurso, já havia a lavratura do termo de penhora, mas o bem ainda não havia sido leiloado. 6.1. O Juízo singular reconheceu que não houve a intimação do cônjuge do devedor e assim a determinou. Logo, deve ser preservada a validade do ato de penhora em questão, tendo em vista a ausência de prejuízo ao cônjuge do devedor (art. 277 do CPC).
7. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.